Tribunal: TJDFT
Processo: 0704969-39.2023.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AÇÃO DE NULIDADE E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONSUMO DE ENERGIA NÃO AFERIDO. IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR. MÉTODO DE CÁLCULO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO ANEEL No 1.000/2021.
I – As razões de apelação impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença e são correlatas com o pedido de reforma do julgado. Rejeitada preliminar de não conhecimento.
II – Conforme inspeção e perícia realizadas, a irregularidade no medidor de energia foi constatada e delimitada entre 15/12/2019 e 2/12/2022. Portanto, o cálculo deve utilizar a média dos três maiores valores de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, dos 12 meses imediatamente anteriores ao início da irregularidade (dezembro/2018 e novembro/2019), nos termos do art. 595, inc. III, da Resolução no 1000/2021 - ANEEL.
III – Apelação da ré desprovida.